Tribunal: TJDFT
Processo: 0710594-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710594-96.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA AGRAVADAS: ASSOCIACAO ALPHAVILLE RESIDENCIAL 2 E 3, ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA - ME DECISÃO SPE ALPHAVILLE BRASÍLIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e NEWPRED ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS LTDA – EPP se insurgem contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso constitucional por elas manejado, aplicando o regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.345.331/RS - Tema 886). Afirmam que não incide na espécie o teor do enunciado 83 da Súmula do STJ. O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. O único recurso cabível contra decisão que nega seguimento aos recursos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, de modo que, manifestamente incabível o apelo. Nesse sentido, confira-se recente decisão da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. INADMISSÃO DO APELO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Considerando que o recurso adequado contra decisão proferida com base no art. 1.030, I, b, do CPC/2015 é o agravo interno, não é possível conhecer da insurgência contra a parte que nega seguimento ao recurso quando suscitada em agravo em recurso especial. 2. No tocante à parte em que a insurgência foi inadmitida, ratifica-se que os arts. 611 e 619 da CLT; 42 da Lei 6.435/1977; e 6°, § 1°, da LINDB não foram debatidos pelas instâncias ordinárias, o que configura a ausência do indispensável prequestionamento da matéria e atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 3. Quanto à interpretação do art. 3o, parágrafo único, da Lei 108/2001, constata-se que o dissídio jurisprudencial suscitado não foi demonstrado conforme estabelecido nos arts. 1.029, III, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ. A demonstração da divergência não se perfaz com a simples transcrição de ementas, mas com o confronto entre trechos do acórdão recorrido e das decisões apontadas como divergentes, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, o que não foi feito na hipótese. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1717553/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 30/11/2020). Ressalte-se também que, ainda segundo o Tribunal da Cidadania, “Caracterizado o erro grosseiro, pela interposição de recurso incabível, não se suspende ou interrompe o prazo para a interposição de outro recurso e, tampouco, permitida a aplicação do princípio da fungibilidade.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1676414/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2020.) Impende registrar que o agravo em recurso especial, previsto pelo artigo 1.042 do CPC, só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional, o que não é o caso dos autos. Demais disso, dispõe o artigo 1.030, § 2o, do CPC de 2015, verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (g.n.) No mesmo sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acrescenta: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses previstas em lei ou no RITJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de id. 21663222. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018